Tribunal: TJDFT
Processo: 0720083-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de indulto, ante a ausência de requisitos essenciais à benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de concessão do benefício, à luz do art. 5o, Decreto no 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a concessão de indulto relativo a condenação com trânsito em julgado posterior à data relevante do Decreto no 11.302/22. Mantido o indeferimento, por outros fundamentos.
V. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.302/2022, artigos 5o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2036163, Rel. JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 21/08/2025.